Tribunal: TJMT
Processo: 1028783-31.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028783-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), WESLEY TIAGO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 016.260.721-08 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE JUARA MT (IMPETRADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA (IMPETRADO), ELESSANDRA DE MATOS - CPF: 063.626.651-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES.
ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, fragilidade dos indícios de autoria e pleiteia substituição da prisão por medidas cautelares diversas, invocando ainda o princípio da homogeneidade.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar:

(
I)
se a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está devidamente fundamentada;

(II)

se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
;

(
III
)
se seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão dos predicados pessoais do paciente; e

(
IV
)
se houve violação ao princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, dada a gravidade dos delitos imputados e a pena cominada.

2.

A materialidade está evidenciada por laudos e termos de apreensão, e os indícios de autoria decorrem da presença do paciente em imóvel utilizado como centro de armazenamento e distribuição de drogas, vinculado à facção criminosa.

3.
A periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela expressiva quantidade de drogas e apetrechos para tráfico, justificam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante do contexto concreto.

5.
Predicados pessoais favoráveis não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva.

6.
O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão cautelar, que possui natureza instrumental e preventiva.

IV. Dispositivo e tese:

7
.
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de Julgamento:

“1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada por fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que evidenciem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.”

2. A prisão domiciliar pode ser excepcionada quando a paciente ostenta reiteração delitiva, inclusive no interior do lar, colocando em risco a integridade dos filhos e a ordem pública.”

Dispositivos legais citados:

CPP,
arts
. 282, §

6º; 312; 313, I; 319.

Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/03/2024,
DJe
08/03/2024.

TJMT, Habeas Corpus 1027011-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09/07/2024,
DJe
16/07/2024.

TJMT, Habeas Corpus 1008073-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 23/05/2023,
DJe
29/05/2023.

Enunciados Orientativos nº 06 e nº 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Enunciado Criminal nº 43 do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
WESLEY TIAGO DE SOUZA NASCIMENTO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da comarca de Juara/MT
, que, nos autos da Ação Penal n. 1001981-39.2025.8.11.0018, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, após ter sido detido em 15 de agosto de 2025, na residência de sua companheira, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido exclusivamente em desfavor desta e de outrem.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea. Alega a fragilidade dos indícios de autoria, aduzindo que a prisão do paciente decorreu unicamente da coabitação com a corré e de uma suposta declaração informal desta aos policiais
.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, além de ter colaborado com as investigações. Por fim, defende a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a violação ao princípio da homogeneidade.

Com isso, requereu a
concessão da liminar
, com a finalidade de sustar os efeitos da decisão judicial objurgada e conceder liberdade ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares.

No
mérito
, requereu a concessão da ordem definitiva, revogando a prisão preventiva e substituindo-a por medidas cautelares diversas.

A
liminar vindicada foi indeferida
(id.
309798380
)

A
autoridade impetrada
apresentou informações (id. 303113399), mantendo a decisão por seus próprios fundamentos e informando o regular trâmite do feito.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pela
denegação
da ordem (id.
310823899
)
.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

A controvérsia central do presente
writ
cinge-se à análise da legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, verificando-se, para tanto, a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, concluo que
a ordem deve ser denegada
, pois a decisão da autoridade coatora encontra-se devidamente fundamentada, sem qualquer mácula de ilegalidade ou abuso de poder.

1.

Da
admissibilidade da prisão preventiva do “
Fumus
Comissi
Delicti”

De proêmio
,
c
umpre
assinalar que, à luz do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, é plenamente admissível a decretação da prisão preventiva no presente caso. Os crimes imputados ao paciente
(
tráfico de drogas e associação para o tráfico
)
são dolosos e cujas penas máximas, somadas, ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão.

S
uperada a questão da admissibilidade, passo à análise do
fumus
comissi
delicti
, que se traduz na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria.

O
fumus
comissi
delicti
está devidamente caracterizado. A
materialidade delitiva é inconteste
, comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão (
id
. 204605589) e pelos Laudos de Constatação Preliminar (
i
ds. 204605585, 204605586, 204605587 e 204605588),
que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (691g de maconha/
skunk
, 101g de cocaína e 114g de pasta base)
.

No que tange aos
indícios de autoria
, a defesa alega sua fragilidade, sustentando que a prisão se baseou em mera coabitação. Contudo, com a devida vênia, os elementos coligidos na fase inquisitorial transcendem essa simplista narrativa. É cediço que, para a decretação da prisão cautelar, não se exige prova cabal da autoria, mas sim indícios suficientes, os quais se fazem presentes.

Conforme documentado nos autos, o paciente foi encontrado no imóvel que, segundo o Relatório de Investigação da Polícia Civil (ID 309436396), era monitorado por funcionar como
um "paiol", um ponto de armazenamento e distribuição de drogas, a serviço da organização criminosa "Comando Vermelho
".

Ademais, o depoimento do policial condutor, Wanderson Alves de Souza (
id.
204605568), relata que a corré
Elessandra
de Matos, no momento da abordagem, teria afirmado informalmente que o paciente Wesley era quem realizava as entregas de drogas quando ela estava impossibilitada. Embora tal
declaração, por si só, deva ser vista com cautela, ela se soma a um contexto indiciário coeso e não pode ser simplesmente ignorada nesta fase processual.

A presença do paciente em um local com tamanha quantidade de drogas e apetrechos, somada à informação de sua participação na logística do tráfico, constitui um conjunto de indícios que, para fins de decretação da prisão preventiva, se mostra suficiente. A via estreita do
habeas corpus
não comporta aprofundada incursão no mérito probatório, bastando, para a configuração do
fumus
comissi
delicti
, a existência de um lastro mínimo de suspeita fundada, o que, a meu ver, está devidamente caracterizado.

2. Do
periculum
libertatis
e da garantia da ordem pública

O ponto nevrálgico que justifica a manutenção da custódia cautelar reside no
periculum
libertatis
, consubstanciado, no caso concreto, na imperiosa
necessidade de garantia da ordem pública
.

A decisão do juízo
a quo
não se baseou em fundamentação genérica ou abstrata, mas em elementos concretos que denotam a elevada periculosidade do agente e a gravidade acentuada da conduta. A garantia da ordem pública, aqui, visa
a impedir a reiteração delitiva e a desarticular uma atividade criminosa que, pelos indícios, possui contornos de profissionalismo e organização.

Primeiramente,
a gravidade concreta do delito é inegável
. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos afastam a hipótese de traficância eventual ou de pequena monta.
A apreensão de quase um quilograma de drogas diversas, incluindo substâncias de alto valor e poder destrutivo como a cocaína, aliada à descoberta de um verdadeiro "kit" para o tráfico (balança, embalagens, anotações), demonstra que o local funcionava
como um centro de distribuição relevante
, com claro impacto negativo na saúde e segurança da comunidade local
.

Soma-se a isso o forte indício de que o paciente integra a organização criminosa "Comando Vermelho",
conforme apontado nas investigações policiais e valorado pela autoridade impetrada. A participação em facção criminosa revela periculosidade acentuada e um
elevado risco de reiteração delitiva
, sendo a prisão preventiva medida necessária para interromper a atuação do grupo e resguardar o meio social.

Tais elementos demonstram concretamente a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, justificando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que
:

"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a expressiva quantidade de drogas apreendidas, aliada a outros elementos que indiquem a habitualidade da conduta, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

A propósito, colaciono o seguinte julgado da minha relatoria:

“(...)

1. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. 2. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. 3. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma,j
. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024). 4. Ordem denegada (...)”.
(TJMT,
Habeas Corpus
1027011-67.2024.8.11.0000
,
Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09/07/2024,
Dje
16/07/2024)

Nesse cenário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revela-se absolutamente insuficiente e inadequada para neutralizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, nos termos do art. 282, § 6º, do mesmo diploma legal.

3. Da insuficiência das medidas cautelares e irrelevância dos predicados pessoais

Por fim, os predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como no caso em apreço.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que
:

"
a
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".

É cediço que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, constituem instrumentos subsidiários e excepcionais, cujo cabimento está condicionado à sua efetiva capacidade de salvaguardar, com a mesma eficácia, os valores tutelados pela segregação cautelar. Não se pode admitir sua imposição quando a gravidade dos fatos e as peculiaridades do caso concreto desaconselham qualquer mitigação da tutela penal provisória.

No caso em análise, conforme já exposto, a
gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pelos demais elementos que indicam a habitualidade da prática delitiva, demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública
.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal nº 43, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consagra entendimento jurisprudencial que reafirma a prevalência dos requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva sobre eventuais predicados pessoais, nos seguintes termos:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia."

Tal orientação tem sido reiteradamente acolhida por esta Corte, que, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, entende
que a existência de atributos subjetivos positivos não elide a necessidade da custódia processual, quando
esta
se revela imprescindível à preservação da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...)
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertais.

(
TJMT, Enunciado Criminal 43
(...)”
(TJMT
,
Habeas
Corpus,
1008073
-58.2023.8.11.0000,
Rel.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Data de
j.
23/05/2023, Data de Publicação: 29/05/2023)
.

Portanto, não há que se falar em suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente demonstram que tais medidas seriam inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública.

Por fim, a alegação de ofensa ao
princípio da homogeneidade
revela-se improcedente. A prisão cautelar possui natureza instrumental e visa assegurar a regularidade do processo penal, não se confundindo com a antecipação da pena. O eventual regime inicial de cumprimento da pena, em caso de futura condenação, é matéria estranha à presente análise, não se compatibilizando com a estreita via do
habeas corpus
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
WESLEY TIAGO DE SOUZA NASCIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025